Tribunal: TJDFT
Processo: 0007507-91.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ESTELIONATO. ARTIGO 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE FORMALIDADES. A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, dispensa maiores formalidades. Se a vítima noticia os fatos perante a autoridade policial, registra ocorrência, presta esclarecimentos, fornece documentos comprobatórios e, em Juízo, presta depoimento, relatando de forma detalhada os fatos, indicando a vontade de que o autor do delito seja processado, resta evidente o intuito de representar, sendo desnecessária a apresentação do documento formal para tanto.